Tribunal: TJES
Processo: 0001242-61.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-61.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001242-61.2018.8.08.0067

APELANTE: PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR

APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

2. O apelante sustenta que suas lesões reduziram sua capacidade laborativa em grau suficiente para o deferimento do benefício, argumentando que a perícia judicial analisou os dedos isoladamente, sem considerar as implicações no funcionamento da mão como um todo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença é nula por ser extra petita, pois o magistrado analisou apenas os requisitos do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, sem examinar a concessão do auxílio-acidente, efetivamente requerido pela parte, violando o disposto no art. 492 do CPC.

5. Aplicável a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, II), permitindo a imediata apreciação do mérito recursal.

6. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

7. A perícia judicial concluiu que, apesar das sequelas nos dedos mínimo e polegar da mão esquerda, o apelante não sofreu redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado.

8. Os laudos médicos particulares apresentados não afastam a presunção de veracidade e idoneidade do laudo pericial judicial, que foi elaborado por perito imparcial e sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença. Aplicada a teoria da causa madura, com julgamento de improcedência do pedido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que examina benefício diverso do postulado na inicial, sem respaldo na fungibilidade dos benefícios previdenciários em favor do segurado, é nula por extra petita.

2. O auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

3. O laudo pericial judicial, por sua imparcialidade e realização sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos médicos particulares, salvo prova inequívoca em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492 e 1.013, §3º, II; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.12.2022; TJMG, APCV 5004436-48.2022.8.13.0699, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 29.01.2025; TJSC, APL 5000164-04.2024.8.24.0030, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR
em face da r. sentença (ID 11772674) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, a qual julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação acidentária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Em seu recurso (ID 11772676), o Apelante aduz, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em grau suficiente para atender aos requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente. Cita, nesse sentido, os laudos médicos anexados ao processo, destacando que
“a perícia judicial analisou cada dedo isoladamente, quando na verdade, deveria considerar também quais implicações as limitações nos dedos promovem no membro ‘mão’ como um todo”.

Ademais, ressalta que o benefício pretendido prescinde da comprovação de incapacidade para o trabalho, sendo suficiente a redução desta.

Por fim, afirma que, se reformada a sentença, a data de início do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença acidentário.

Pois bem.

De saída, convém tecer breve explanação do caso concreto.

O Apelante propôs a demanda em epígrafe em face do Órgão Previdenciário, com vistas à implementação de benefício previdenciário de auxílio-acidente, porquanto foi vítima de acidente de trabalho que reduziu sua capacidade laboral.

Após a apresentação de defesa e a produção de prova técnica, foi proferida a sentença objurgada, a qual, baseando na conclusão do
expert
de que não havia incapacidade para o trabalho no caso concreto, rejeitou a pretensão autoral.

Contudo, como se extrai da fundamentação do
decisum
guerreado, ao revés do pedido ser relacionado ao auxílio-acidente, o magistrado de piso tão somente examinou a controvérsia sob o enfoque do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, benefícios não só distintos daquele pleiteado pela parte autora, mas que possuem requisitos igualmente diferentes para concessão.

A sentença, pois, é nula, porquanto
extra petita,
violando o disposto no art. 492 do CPC; decerto que, embora a jurisprudência admita a fungibilidade dos benefícios previdenciários1, permitindo que o julgador conheça de pedido diverso do formulado pelo autor, não há como aplicar tal entendimento em prejuízo do segurado, deixando-se de examinar justamente o pleito apresentado, com a negativa de concessão dos demais.

Dito isso, se mostra cabível a aplicação da teoria da causa madura, consubstanciada na regra prevista no art. 1.013, §3º, inc. II, do CPC, pelo que passo imediatamente a decidir sobre a questão meritória.

O benefício previdenciário de auxílio-acidente é devido nos casos em que as sequelas de acidente impliquem a redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia, consoante a literalidade do art. 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Voltando-me para as especificidades do caso em comento, observo ser incontroverso que o Apelante, em 23/07/2012 e 31/08/2017, foi vítima de acidentes de trabalho, que atingiram o dedo mínimo e o polegar de sua mão esquerda.

Porém, na prova pericial produzida nestes autos, o
expert
de forma expressa declarou que há perda funcional de 25% do dedo mínimo e 10% do dedo polegar, mas o Apelante não está acometido com redução de incapacidade laborativa, conforme resposta formulada ao quesito 20 do
INSS
, senão vejamos:

20. O grau de redução da capacidade laboral é total (impedindo o pleno desempenho de atividade laboral) ou parcial (apenas restringindo o seu desempenho)? Especifique a extensão e a intensidade da redução e de que forma ela afeta as funções habituais da parte autora, esclarecendo se pode continuar a desenvolvê-las, ainda que com maior esforço.

R:
Não há redução da capacidade
.

Apesar de o Apelante questionar as conclusões do perito, argumentando que a perda da capacidade da mão deve ser analisada como um todo, e não cada dedo isoladamente, registro que o perito, ao responder aos quesitos 08 e 09 do Apelante, esclareceu o seguinte:

8. Em razão da sequela/lesão/doença, o Requerente teve sua capacidade laborativa reduzida?

9. A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: O decreto 3048/99 em seu quadro 6, descreve que está enquadrada somente perda em grau médio ou superior do 1º e 2º dedos. O autor tem lesão do 5º dedo, não enquadrada no decretos e em grau leve do polegar.

Enfim, o perito do Juízo constatou, em verdade, que, a despeito do Apelante apresentar sequela de fratura dos dedos mínimo e polegar esquerdos, com limitação em grau leve da mobilidade, não há redução da capacidade laborativa; elemento essencial para a concessão do auxílio-acidente, que exige a incapacidade permanente e parcial.

Nesse diapasão, destaco que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Com efeito, entendo que a prova pericial não sucumbe diante dos laudos médicos particulares apresentados pelo Apelante, devendo prevalecer as conclusões alcançadas na perícia judicial, eis que se trata de prova técnica imparcial, confeccionada sob o crivo do contraditório.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, trago à colação:

[...]
Os atestados e laudos médicos particulares apresentados, por sua natureza unilateral, não afastam a presunção de veracidade e idoneidade do laudo pericial judicial, que se mostrou tecnicamente suficiente e idôneo. Nos termos dos arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação da incapacidade laborativa exige análise técnica e objetiva, não sendo suficientes alegações ou documentos que não demonstrem a incapacidade sob critérios compatíveis com a legislação previdenciária. Não havendo comprovação da incapacidade laboral, mantém-se a improcedência dos pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente ou concessão de auxílio-acidente.
[...] (TJMG; APCV 5004436-48.2022.8.13.0699; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 29/01/2025; DJEMG 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUTOR QUE AJUIZOU A DEMANDA DE ORIGEM VISANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE LABORATIVA, ORIUNDA DAS SEQUELAS DECORRENTES DE LESÃO LIGAMENTAR (STENER) NO SEU POLEGAR ESQUERDO, ADVINDA EM ACIDENTE DE TRAJETO DATADO DO DIA 16-06-2023. Perícia judicial desfavorável ao acionante. Demanda julgada improcedente. Apelo do autor. 1) pedido de anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia ou a complementação do laudo que embasou a improcedência da sua pretensão. Pleito alicerçado na ausência de resposta aos quesitos complementares e na divergência entre o laudo do assistente técnico do autor e a perícia judicial. Asserção insubsistente. Parecer técnico completo que esclareceu de maneira contundente o quadro de saúde do recorrente. Elementos probatórios contidos no feito suficientes ao deslinde da controvérsia, ao passo que a existência de conclusões antagônicas entre o assistente técnico do autor e o perito judicial são insuficientes ao acolhimento do pleito de dilação probatória bem como que a ausência de resposta aos quesitos complementares não configura cerceamento de defesa. 2. Mérito. Pretendida a concessão do benefício de auxílio-acidente. Inviabilidade.
Perito judicial concluiu que as sequelas decorrentes da lesão
ligamentar (stener) do polegar esquerdo
do autor

não alteram a sua capacidade laborativa, a qual foi considerada preservada.

Ademais, o atestado emitido pelo assistente técnico do recorrente versa sobre prova unilateral, e, por tal razão, não é suficiente para derruir a perícia judicial. Requisitos necessários à concessão do benefício vindicado não preenchidos
(art. 86 da Lei nº 8.213/1991). Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5000164-04.2024.8.24.0030; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro José Neis; Julg. 23/07/2024)

Por todo o arrazoado, concluo que o caso reclama o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida pelo Juízo primevo, pois
extra petita,
contudo, a pretensão autoral deve ser rejeitada, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto, conheço da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença objurgada e, aplicando a teoria da causa madura,
julgo improcedente o pedido autoral,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...]
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/03/2025 às 13:07:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55889812032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator
para dar provimento ao recurso,
a fim de cassar a sentença objurgada e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido autoral
.